Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706178-51.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, MARIA DA GLORIA DE CARVALHO APELADO: MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra a sentença (ID 19694091) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta por Maria da Glória de Carvalho contra Bradesco Saúde S/A que acolhe os pedidos formulados na ação. Intime-se o apelante Bradesco Saúde S/A, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto aos seguintes pontos: a) que o seguro de saúde da autora é anterior à Lei n. 9.656/1998 e não foi a ela adaptado, de modo que a cobertura é definida exclusivamente pelo contrato; b) que a adaptação do contrato à Lei n. 9.656/1998 depende do aceite expresso do consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos; c) que há desequilíbrio contratual, pois a autora não aceitou a adaptação do contrato e paga, por conta disso, mensalidade menor; d) que o contrato da autora é de reembolso, ou seja, ela pode optar pelo profissional ou estabelecimento médico de sua preferência, ciente de que receberá nos limites do contrato; e) que se o segurado optar pelo atendimento dentro da rede conveniada, fica desonerado dos trâmites relativos ao reembolso das despesas médicas; e f) que o seguro contratado tem cláusulas que limitam o valor do reembolso. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator